Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740733-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: UTI DOS CELULARES E INFORMATICA EIRELI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama-DF que, no cumprimento de sentença (Proc. no 0709972-03.2022.8.07.0004), movido em face de UTI DOS CELULARES E INFORMATICA EIRELI, indeferiu o pedido de sucessão empresarial apresentado pelo exequente. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247823850 – autos principais): Trata-se de pedido de sucessão empresarial ao argumento de que a empresa executada encontra-se baixada. Com efeito, conforme documento de ID 244543233, a empresa foi baixada em 21/06/2022,antes mesmo do ajuizamento da demanda, ocorrido em 21/08/2022.Desta forma, ocorrendo a regular baixa da sociedade, cessa sua capacidade civil e, portanto, sua aptidão para ser titular de direitos e contrair obrigações, deixando de ter capacidade processual. Logo, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, sendo incabível o ajuizamento de ação em face de pessoa jurídica regularmente extinta e, por conseguinte, não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia o sujeito passivo da ação. Cenário posto, INDEFIRO o pedido de ID 244543231. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 76521491), a agravante sustenta, em suma, que: i) a ação monitória, constituída plenamente em título executivo judicial, após várias tentativas de constrição infrutíferas, permite o prosseguimento da execução por meio da sucessão empresarial; ii) a baixa da pessoa jurídica extinta deve ser equiparada à sucessão por morte da pessoa natural, na forma do art. 110 do CPC c/c art. 1.080 do CC; iii) os sócios podem responder pelos débitos da pessoal jurídica diante do encerramento da empresa sem o devido pagamento das dívidas; iv) não há necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o resultado final prático é o mesmo que a pretendida sucessão empresarial e v) o encerramento sem a quitação das dívidas torna insubsistente a baixa formal. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferido o prosseguimento do feito com a possibilidade da busca e execução de bens remanescentes da pessoa jurídica e do sócio pelas dívidas da empresa. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 76529822). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC1 dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos.Isso porque o pedido de concessão de efeito suspensivo foi formulado de forma genérica, após expor que a baixa da pessoa jurídica se deu sem o anterior adimplemento das dívidas. Deixou a agravante, contudo, de apresentar elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco da não concessão imediata da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Desse modo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante na petição recursal. Incumbe à agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC2, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC3. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos ao deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, tendo a ora agravante, em menção genérica, aduzido o risco de não recebimento do seu crédito, inerente a todo o processo de execução/cumprimento de sentença: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (g.n.) Esse entendimento também se aplica tanto para a concessão do efeito suspensivo como para a antecipação da tutela recursal. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito que embasam a pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. De todo modo, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não merece guarida, visto que a decisão agravada se mostra fundamentada quanto aos requisitos da sucessão empresarial necessários para o redirecionamento da execução. Inclusive, em situação similar, este eg. Tribunal de Justiça assim decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE LIMITADA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECULÇAI. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de personalidade jurídica autônoma passível de desconsideração. 2. A extinção regular da pessoa jurídica por distrato é equiparável à morte da pessoa natural e implica a sucessão material e processual dos sócios, mediante habilitação (artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692, do Código de Processo Civil-CPC). Portanto, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já extinta revela-se juridicamente inviável. 3. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios deve ser apurada, por analogia, no procedimento de habilitação (arts. 689 a 692 CPC). 4. O procedimento de habilitação é o meio adequado para se verificar a ocorrência de sucessão processual por extinção de pessoa jurídica. Neste procedimento, com observância do contraditório e da ampla defesa, o juízo decide se estão presentes os requisitos para a sucessão. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2044404, 0725047-89.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) (g. n.) Com efeito, a responsabilização dos sócios da pessoa jurídica extinta não é direta ou automática, como pretende a recorrente. De fato, é imperiosa a análise dos requisitos pelo juízo competente, sempre sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância foi verificada no caso concreto, como bem esclarecido na decisão recorrida a seguir apresentada (ID 247823850 – autos de origem): “(...) Com efeito, conforme documento de ID 244543233, a empresa foi baixada em 21/06/2022, antes mesmo do ajuizamento da demanda, ocorrido em 21/08/2022. Desta forma, ocorrendo a regular baixa da sociedade, cessa sua capacidade civil e, portanto, sua aptidão para ser titular de direitos e contrair obrigações, deixando de ter capacidade processual. Logo, a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, sendo incabível o ajuizamento de ação em face de pessoa jurídica regularmente extinta e, por conseguinte, não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia o sujeito passivo da ação. (...)” De fato, o juízo de origem entendeu que os requisitos para a sucessão empresarial pretendida não restaram demonstrados pela requerente, na medida em que a baixa da pessoa jurídica anterior se deu de forma regular e antes mesmo do ajuizamento da presente demanda. Assim, eventual discordância deve ser resolvida na instrução do feito, conforme a regra do ônus de prova de cada litigante, sendo solucionada pelo juiz natural do caso, e não mediante medida liminar inaudita alter pars (sem a oitiva da parte contrária). Portanto, ausentes os requisitos legais, inviável a concessão da antecipação da tutela recursal. Diante da presença de elementos concretos de regularidade do cumprimento de sentença, compreende-se que, em sede de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto se mostra em harmonia com o acervo probatório e conforme a legislação que disciplina a temática. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Face ao exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC4, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator